Tribunal: TJDFT
Processo: 0745666-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745666-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO FERNANDES DOS ANJOS, JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77447867), interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 77447869), nos autos de cumprimento de sentença, requerido por JOSÉ HERMANO DUARTE NOGUEIRA e SÉRGIO FERNANDES DOS ANJOS. Na decisão agravada, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial (ID’s 241337243 e 241337244, origem), sob o fundamento de que este auxiliar do juiz “adotou os critérios definidos no julgado e estabeleceu os cálculos de acordo com a EC 113/2021. Dessarte, o pleito realizado pelo ente público de excesso no quantum apurado não merece prosperar”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) o erro nos cálculos dos Exequentes advém de não terem sido as rubricas consideradas de forma individualizadas; ii) resta patente a probabilidade de provimento do recurso, pois “não foram observadas as informações e dados das fichas financeiras dos autores, persistindo uma indevida e incorreta diferença, no montante apontado, como devido, pela parte autora, a MAIOR, de R$ 176.637,53 (cento e setenta e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos)”, com violação do art. 5o, XXXVI, da CRFB, c/c, art. 884 do Código Civil; e iii) existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim “de evitar a expedição de precatório, pois caso haja pagamento pelo Distrito Federal neste processo, será necessário efetuar cobrança ao agravado, com evidente custo desnecessário ao Erário e Judiciário; dada a impossibilidade de repetição da verba, haja vista a sua natureza alimentar”. Por fim, requer “a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, concedendo a suspenção dos efeitos da decisão agravada”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da existência de excesso de execução, considerando os parâmetros da EC n. 113/2021. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que, como regra, não há a ocorrência de anatocismo, quando a Taxa Referencial SELIC é incide, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente pelo IPCA-e ou outro índice, a partir de dezembro de 2021. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Correção monetária. Alteração. RE 870.947/SE. Tema 810 do STF. Aplicável. Decisão exequenda. Trânsito em julgado posterior. IPCA-E aplicável. Taxa SELIC. EC n. 113/2021. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, ao argumento de excesso de execução decorrente de utilização indevida do IPCA-E e suposto anatocismo. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o índice de correção do crédito exequendo deve ser a TR ou o IPCA-E e a possível ocorrência de anatocismo, decorrente da aplicação de juros moratórios e taxa SELIC, a partir de 09/12/2021. III. Razões de decidir. 3. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. 5. A partir da publicação da EC n. 113/2021, em 09/12/2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, não configurando anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009 e a Taxa SELIC para atualização do crédito, a partir da publicação da EC n. 113/2021, em 09/12/2021, não configurando anatocismo.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. III, §§ 5o, 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07335735020228070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 24/02/2023. (Acórdão 1948033, 0733157-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) (grifos nossos) Sendo o objeto da lide a repetição do indébito referente condenação do Distrito Federal relativa a servidores públicos (diferença remuneratória de soldos de oficiais do Corpo de Bombeiros), ou seja, de natureza não tributária, a correção monetária e os juros de mora deverão observar o entendimento jurisprudencial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, notadamente, no item 3.1.1 da tese jurídica correlata: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (grifos nossos) Não se confunde, assim, com a atualização monetária das condenações judiciais de natureza tributária, previstas no item 3.3 desta tese jurídica, que estabelece a taxa SELIC com exclusividade. Portanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, a atualização do crédito exequendo independentemente de sua natureza, será feito com base na taxa referencial SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. Contudo, nesta análise preambular, verifica-se que o presente caso concreto apresenta distinção a excluir a incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 905 e do IPCA-e. É que, conforme requereram na origem os Exequentes/Agravados, a reclassificação de suas promoções e diferenças de remuneração são devidas desde 21/04/2022 (ID 225883784, origem). Portanto, neste caso concreto, incidirá apenas a SELIC, conforme EC n. 113/2021. Verifica-se, assim, a probabilidade de provimento do presente recurso. Por outro lado, constata-se também a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a permanecerem a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, para ambos os Exequentes/Agravados, com valores devidos a partir de 21/04/2022 e incidência do IPCA-e e da SELIC, com desconsideração da regra prevista na EC n. 113/2021, verificar-se-á excesso de execução, pois esta parte processual estará a requerer quantia superior à do título e de forma diferente do que nele foi determinado, nos termos do art. 917, § 2o, I e III, do CPC. Portanto, verifica-se, nesta fase recursal, a presença dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Suspendo, assim, os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Intimem-se os Agravados para, acaso desejem, oferecerem respostas ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 13:25:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador